Tribunal: TJDFT
Processo: 0732116-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0732116-46.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO AGRAVADO: LAIANE DA SILVA SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Agravante para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada nas contrarrazões (Id. 50960004). Brasília, 28 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora